Tribunal: STF
Processo: AP 1916
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MAGNO JOSÉ DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 15/7/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Em 16/7/2024, a Defesa requereu “i) O traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha; e ii) O encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos.” (Petição STF nº 87893/2024). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Quanto ao requerimento de “traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha”, verifico que, na resposta à acusação apresentada pela Defesa (eDoc. 20), as referidas testemunhas não foram arroladas.



    Em que pese tais testemunhas terem sido arroladas pela Procuradoria-Geral da República, o órgão ministerial desistiu da inquirição, conforme eDoc. 48, razão pela qual deve o pedido ser indeferido. 



    Quanto ao pedido de juntada “aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos”, observo que ainda não foi juntado o referido laudo pela Polícia Federal referente à extração de dados do aparelho celular do réu, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito, sem prejuízo do curso processual. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento referente ao laudo pericial, e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe aos autos o laudo de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2 fl. 76). 



    Por fim, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento para traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente